Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0724356-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA, MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO RECORRIDO: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO, BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de recurso especial, ID 63048000, interposto pela recorrente Mônica Maria Carneiro Araujo, contra decisão interlocutória, ID 62936825, que tornou deserto o recurso inominado, ID 61617236. O art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal preconiza que caberá a interposição de agravo interno, contra decisões proferidas pelo Relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 dias. Restou evidente, portanto, a inadequação da via eleita para a finalidade do ato da recorrente, na medida em que o recurso cabível não seria o recurso especial, mas sim, agravo interno. Intime-se com urgência a recorrente Monica Maria Carneiro Araújo, para manifestação no prazo de 5 (cinco) dias quanto a eventual desistência do recurso especial interposto, e se o caso, interposição do recurso cabível. Ressalta-se que se encontra em curso o prazo de recurso contra a decisão ID 62936825, tendo em vista ciência da referida decisão por sua patrona, no dia 20/08/2024, conforme consulta ao pje. Preclusa, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito